Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-84.2019.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-84.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALVADOR PINTO DE MIRANDA - CPF: 001.424.671-62 (APELANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MIGUEL PINTO DE MAGALHAES - CPF: 840.360.791-15 (APELADO), DANIELLE BARBOSA SOARES - CPF: 003.593.211-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE VERBAL – PARCERIA EM PLANTIO DE MANDIOCA – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À DIVISÃO DO LUCRO DA VENDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus de provar a inadimplência do requerido, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SALVADOR PINTO DE MIRANDA em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.o 165558274, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 1000258-84.2019.8.11.0053, ajuizada em face do MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 165558274, o recorrente requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência e validade da sociedade verbal, bem como a inadimplência do requerido em lhe repassar 40% do lucro obtido com a venda do plantio de 33 ha de mandioca, reconhecido pelo requerido na soma de R$72.281,00 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais).

Contrarrazões de Id. n.o 165558278. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a questão cinge-se quanto ao reconhecimento do contrato de sociedade verbal para o plantio de mandioca e a inadimplência do requerido em repassar 40% do lucro ao autor, ora apelante.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, consignou que inexistem documentos suficientes para comprovar a inadimplência da parte requerida, tendo a demanda sido analisada com apoio nos documentos apresentados pela parte adversa e em depoimentos testemunhais.

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência de acordo verbal e o débito existente, no caso concreto é do autor/apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
(Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

O autor pleiteou na exordial o recebimento do valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre a colheita de 33 (trinta e três) hectares de mandioca, cujo plantio foi realizado em sociedade entre as partes.

Para corroborar suas alegações juntou aos autos somente boletins de ocorrência narrando o fato.

O recorrido, por outro lado, refutou os argumento lançados pelo autor e trouxe aos autos os documentos de Id. n.o 165558244 a 165558245 - Pág. 9 a fim de corroborar o fato de que não houve lucro a ser partilhado. Isso porque a despesa com o plantio foi superior à venda realizada, sendo a despesa na ordem de R$80.913,00 (oitenta mil, novecentos e treze reais) e, os valores das vendas, o total de R$72.281,00 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais).

Verifica-se que o valor apontado na exordial de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) em nada se relaciona com o negócio efetivamente realizado.

Sobre o ponto elucidou o douto sentenciante,
in verbis
:

“A grande questão nessa quizila está em torno da quantidade da venda das mandiocas, e, se da referida venda houve lucro, pois assim o autor faria jus a 40% dos valores.

Posteriormente a administração pública rescindiu unilateralmente o contrato, argumentando a inadimplência do autor na execução da obra.

Ocorre que dos autos nada atesta tal informação.

Nesse ponto, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois não demonstrou, documentalmente ou testemunhal, qualquer prova que a existência da venda das mais de 8.000 sacas de mandioca.

Não existe qualquer documento nesse sentido. A prova testemunhal, ao contrário do que sustenta o autor, afirma que houve uma média de plantio e colheita entre 3.000 a 4.000 sacas; ainda, indicou-se que os produtos foram vendidos, inicialmente, por R$ 30,00, e, depois por R$ 15,00.

Portanto, por simples cálculo aritmético, afere-se que os valores indicados na exordial destoam da realidade.

Cabia ao autor o ônus de fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo qualquer prova nesse sentido, o seu pedido improcede.”

Dessa forma, em razão do apelante não ter desincumbido do seu ônus de provar o alegado na exordial, a saber a inadimplência do requerido, não há que se falar na reforma da sentença.

Outrossim, as provas orais colhidas durante a instrução processual foram valoradas pelo Juízo
a quo
e embasou sua conclusão.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6a Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, devendo a cobrança destes permanecer suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023